Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707453-94.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEDSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MOISES FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O 1. Cadastre-se Márcia Souza Costa, como parte interessada, e seu respectivo patrono (ID 36953181). 2. Intime-se Márcia Souza Costa, por publicação, para promover a habilitação do espólio, representado pelo inventariante. Para tal fim, junte-se o termo de nomeação e regularize-se a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Deve Márcia esclarecer, ainda, se subsiste o interesse do Espólio no julgamento do recurso interposto por Gledson. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator